Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004483-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADA:- TRANSCARGA LTDA - ME
Agravo de Instrumento n. 1004483-44.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, indeferiu o pedido de prosseguimento da demanda, que visa a retomada de bem essencial.
O agravante alega que o seu crédito decorre de contrato de financiamento com garantia fiduciária e, portanto, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial (§ 3a, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005).
Aduz que não há prova da essencialidade do bem para a manutenção da atividade empresarial.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de prosseguimento da demanda, que visa a retomada de bem essencial, proferido nos seguintes termos:
Como bem asseverou o peticionante, embora o art. 49, § 3o, da Lei Federal no 11.101/05 disponha que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial; o próprio texto legal faz expressa ressalva quanto à retirada dos bens do estabelecimento empresarial da empresa em liquidação, considerados essenciais à atividade empresarial.
Nessa toada, tendo em conta que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da requerida determinou, expressamente, a suspensão dos processos de busca e apreensão intentado contra a empresa, com o impedimento de expropriação dos bens objetos de tais feitos, INDEFIRO o pedido de prosseguimento da demanda, que visa a retomada de bem essencial.
Permaneça o feito suspenso, até que aporte aos autos ulterior decisão do Juízo Recuperacional. (Id 49760977 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator